Tribunal: STF
Processo: AP 1877
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de MARIZETE CANUTO ARAÚJO, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 
- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 29/5/2025 (eDoc. 149).
Em 5/6/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a MARIZETE CANUTO ARAÚJO, com delegação ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF para fiscalização e adoção das providências cabíveis (eDoc. 151).
Em 16/10/2025, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal apresentou relatório informando cumprimento de prestação de serviços à comunidade e a conclusão do  curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”(eDoc. 176). 
Além disso, o referido Juízo informou que “até o momento, não houve ajuizamento da execução da pena de multa pelo Ministério Público, tal como estabelecido na decisão que instrui a Carta de Ordem” (eDoc. 176).
Em 20/10/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção da punibilidade de Marizete Canuto Araújo apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas” e “expedição de ofício do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF, a fim de que intime a apenada para, no prazo de dez dias (art. 50 do Código Penal), proceder ao pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório”(eDoc.179), o que acolhi, em 24/10/2025(eDoc.181).
Em 11/3/2026, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal apresentou petição da defesa de MARIZETE CANUTO ARAÚJO, em que solicita a isenção da pena de multa ou subsidiariamente “a substituição da multa por prestação de serviços à comunidade ou parcelamento em valor compatível com sua realidade financeira”(eDocs.187-189).
Anexou, anda, documentos comprobatórios (eDocs.190-192).
Em 16/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “indeferimento dos pedidos de isenção e de substituição da pena de multa, bem como pela intimação da defesa para que complemente a documentação apresentada de modo a comprovar a incapacidade financeira da apenada para o pronto pagamento da pena de multa”(eDoc.195).

É o relatório. DECIDO.

Em 24/10/2025, julguei parcialmente extinta a punibilidade de Marizete Canuto Araújo, tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
Em 11/3/2026, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal apresentou petição da defesa de MARIZETE CANUTO ARAÚJO, solicitando a isenção da pena de multa ou subsidiariamente “a substituição da multa por prestação de serviços à comunidade ou parcelamento em valor compatível com sua realidade financeira”(eDocs.187-189).
Em manifestação, a Defesa de MARIZETE CANUTO ARAÚJO informou que a “ única renda existente para a sua subsistência e de sua família advém do benefício assistencial do Programa Bolsa Família, verba de natureza alimentar e destinada exclusivamente à manutenção mínima do núcleo familiar” (eDoc. 190, fl.2).
Desse modo, requereu a dispensa do pagamento da pena de multa  ou a sua substituição por prestação de serviços à comunidade.
Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito da sentenciada  (eDoc. 195):

“Não há previsão legal para a isenção ou substituição da pena de multa imposta em acórdão condenatório.
 A legislação penal prevê a possibilidade de parcelamento da pena multa em caso de hipossuficiência do apenado. O art. 50 do Código Penal7  dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”.
 Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações8.
A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor.
Na espécie, não está suficientemente demonstrada a incapacidade financeira da apenada para o imediato pagamento da pena de multa cominada. A cópia da Carteira de Trabalho9  apresentada está incompleta, limitando-se às folhas de qualificação e, assim, não comprovam a ausência de vínculo empregatício vigente. Além disso, os extratos referentes ao Bolsa Família10, apesar de apresentados em março do ano corrente, referem-se aos meses de setembro a novembro de 2025, não sendo aptos a demonstrar que o benefício permanece sendo a única fonte de renda da apenada.
 A manifestação é pelo indeferimento dos pedidos de isenção e de substituição da pena de multa, bem como pela intimação da defesa para que complemente a documentação apresentada de modo a comprovar a incapacidade financeira da apenada para o pronto pagamento da pena de multa”

Destaca-se que,  por falta de expressa previsão legal, não se pode admitir a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, especialmente quando a sanção pecuniária é aplicada alternativamente em relação à privativa de liberdade para o crime pelo qual a sentenciada foi condenada, como no caso da presente Ação Penal, em que na condenação pela prática do crime tipificado no art. 286, parágrafo único, impôs-se apenas a pena pecuniária.
A legislação, entretanto, dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do(a) condenado(a) e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.
Já a Lei nº 7.210/1984 disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do(a) apenado(a), depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a sua real situação econômica, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, tal como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, ainda que comprovada a incapacidade econômico-financeira, não há afastamento da pena de multa, e o requerimento de parcelamento deve ser formulado pela própria defesa, devidamente instruída com a prova da referida incapacidade.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de  MARIZETE CANUTO ARAÚJO.
INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos de MARIZETE CANUTO ARAÚJO, para que, se entender ser o caso, requeira perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o parcelamento da pena de multa aplicada na condenação em face da sentenciada, apresentando documentação hábil para comprovação da incapacidade financeira da apenada para o pronto pagamento da pena pecuniária fixada no acórdão condenatório.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente